Tribunal: STF
Processo: ARE 1392942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA POR EXECUÇÃO DE OBRAS SEM LICENÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA ENQUANTO PENDENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS. DEMANDANTE QUE BUSCA A REGULARIZAÇÃO DAS OBRAS DESDE 1997. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO APÓS O EXTRAVIO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDENTE A ANÁLISE DA REGULARIDADE DA OBRA.



    1. Cuida-se de ação anulatória em que o demandante pretende a desconstituição de cobrança de multa administrativa, aplicada em razão da execução de obras sem licença, sustentando que no ano de 1997,antes da lavratura dos atos de infração, já havia solicitado a regularização das obras, com base na Lei Complementar nº 31/1997, todavia, o processo restou extraviado, pendente de julgamento.



    2. A regularização da obra ocorreu, através de decisão administrativa, nos autos de novo processo administrativo (reconstituição), com base na Lei Complementar nº99/2009;



    3. Não se desconhece que a sanção, decorrente de realização de obras em desacordo com as normas municipais, tem natureza jurídica distinta da contrapartida, que tem por objetivo evitar a demolição da construção;



    4. Da mesma forma, não se desconhece que o perdão de infrações e respectivas penalidades não pode ser tácito, portanto, deveria a legislação apresentar dispositivo que expressamente concedesse anistia às multas anteriores, o que não ocorreu;



    5. Entretanto, na hipótese, em que pese o acima dito, fato é que, o processo administrativo em que o autor buscava a regularização da obra, foi extraviado, dentro da própria Secretaria Municipal de Urbanismo; 6.Portanto, os autos de infração foram lavrados, quando em trâmite processo administrativo, instaurado junto à autoridade municipal, sem que houvesse notícias de indeferimento do pleito, tendo em vista o seu extravio;



    7. Impossibilidade de cobrança da multa, em decorrência de eventual ilegalidade existente na obra, antes do término do processo administrativo em que se busca a regularização da construção, na medida em que estas questões deveriam ser apuradas no referido processo;



    8. Conclui-se, portanto, pelo afastamento da multa, diante da ausência de desídia do apelante em regularizar, junto ao órgão municipal competente (Secretaria de Urbanismo), a obra realizada em sua unidade, por intermédio do processo administrativo 02/321737/1997;



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente